Tribunal: TJES
Processo: 0127395-57.2011.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0127395-57.2011.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VIACAO AGUIA BRANCA S A

APELADO: EDMAR DE SOUZA RIBEIRO e outros

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PETIÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ERRO MATERIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CAUSA. CORREÇÃO. PEDIDO DEFERIDO.

I. CASO EM EXAME

Petição apresentada pelos réus com o objetivo de sanar erro material em acórdão que, ao negar provimento ao recurso de apelação da parte autora e majorar os honorários advocatícios para 11%, alterou a base de cálculo do "valor da causa" para o "valor da condenação", apesar de a sentença de improcedência total ter sido mantida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a fixação da base de cálculo dos honorários advocatícios sobre condenação inexistente, em dissonância com a fundamentação do julgado e com a sentença mantida, caracteriza erro material passível de correção por simples petição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Processo Civil permite a correção de inexatidões materiais ou erros de cálculo, de ofício ou a requerimento da parte, a qualquer tempo, sem que a decisão sofra os efeitos da preclusão ou da coisa julgada.

O erro material caracteriza-se pela ausência de declaração, intenção ou vontade do juiz, ocorrendo quando o dispositivo da decisão apresenta-se totalmente dissonante da fundamentação ou da realidade dos autos.

A fixação de honorários sobre o "valor da condenação" em cenário de improcedência total dos pedidos constitui erro material evidente, pois a base de cálculo resulta em valor inexistente, tornando inócua a majoração da verba honorária pretendida pelo colegiado.

A retificação do julgado para que os honorários incidam sobre o valor atualizado da causa, conforme fixado na sentença mantida, restabelece a lógica da decisão e a vontade do órgão julgador.

A correção de erro material não configura
reformatio in pejus
, uma vez que visa apenas ajustar a expressão formal do julgado à fundamentação que lhe deu suporte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido deferido para corrigir o erro material.

Tese de julgamento
:

O erro material decorrente de equívoco na fixação da base de cálculo de honorários advocatícios é corrigível a qualquer tempo, de ofício ou a requerimento da parte.

A manutenção de sentença de improcedência impõe a observância do valor da causa como base de cálculo dos honorários, salvo nas hipóteses em que houver proveito econômico aferível.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º e 11, e 494, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.593.461/SP, rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 02.08.2016; TJ-ES, AC nº 0006253-84.2010.8.08.0024, rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Terceira Câmara Cível, j. 06.07.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, deferiro pedido formulado por EDMAR DE SOUZA RIBEIRO e HELOISA DAMASCENO DA SILVA, para reconhecer e corrigir o erro material constante do v. acordao de id. 6853247, a fim de que os honorarios advocaticios incidam, tal como consta da sentenca recorrida - e mantida -, sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, 2, do Codigo de Processo Civil, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, cuida-se de
petição
apresentada por
EDMAR DE SOUZA RIBEIRO
e
HELOISA DAMASCENO DA SILVA
, por intermédio da qual pretendem seja sanado o erro material constante do acórdão de id. 6853247, proferido por esta c. 2ª Câmara Cível, sob a relatoria do eminente Des. Jaime Ferreira Abreu, que, ao manter a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados por
VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA S.A.
, majorou os honorários advocatícios fixados para 11%, alterando, contudo, sua base de cálculo para o valor da condenação.

Em suas razões, sustentam que
(i)
a sentença recorrida determinou a incidência dos honorários advocatícios sobre o valor da causa, enquanto o acórdão, ao majorá-los, fez constar o valor da condenação;
(ii)
entretanto, não houve condenação nos autos, uma vez que o pedido foi julgado improcedente;
(iii)
a alteração da base de cálculo configura erro material, passível de correção, na forma do art. 494, inciso I, do Código de Processo Civil.

Requer seja sanado o erro material apontado, alterando-se a base de cálculo dos honorários advocatícios para o valor atribuído à causa.

Embora intimada, a Viação Águia Branca S.A. não se manifestou (id. 17131424).

Pois bem
.

De início, registro que o Código de Processo Civil, em seu art. 494, inciso I, estabelece que “
publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la para (I) corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo ou (II) por meio de embargos de declaração
”, admitindo-se, portanto, o apontamento de erro material mediante mera petição.

A propósito, nesse sentido, vale conferir,
in litteris
:

PETIÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL ERRO MATERIAL CONSTANTE DO VOTO CONDUTOR DO V. ACÓRDÃO CORREÇÃO PEDIDO ACOLHIDO. 1. Conforme firme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o erro material constante da ementa do acórdão é corrigível a qualquer tempo, de ofício ou a requerimento da parte (art . 494, I, CPC). 2. Tendo em vista que apenas uma das requeridas interpôs o recurso de apelação a este Egrégio Tribunal de Justiça, e que seu apelo foi desprovido pelo órgão colegiado, a verba honorária a ser paga por ela em favor do patrono da requerente é de 7% (sete por cento), já que as rés, diante da sucumbência recíproca reconhecida pelo juízo primevo, foram condenadas em 2/3 (dois terços) de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. 3 . Em outras palavras, se as demandadas foram condenadas em pagar 2/3 (dois terços) da verba advocatícia sucumbencial, ou seja, 10% (dez por cento) do valor da condenação, é obvio que cada uma delas pagará a metade - isto é, 5% (cinco por cento) -, e, levando-se em consideração que o recurso de apelação manejado pela única apelante foi negado provimento, a porcentagem de 2% (dois por cento) a título de honorários recursais deve incidir apenas sobre a quota parte daquele que sucumbencial em grau recursal. 4. Assim sendo, verificada a existência do erro material no dispositivo do voto condutor, nos termos da fundamentação supracitada, imperiosa sua retificação. 5 . Tratando-se de correção de erro material como é o caso vertente - não há que se falar em reformatio in pejus , a teor da jurisprudência pátria. 6. Pedido de correção de erro material colhido.

(TJ-ES - AC: 00062538420108080024, Relator.: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data de Julgamento: 06/07/2021, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/07/2021)

Não resta dúvida, pois, que, em aferindo-se a existência de erro material passível de correção de ofício, sem alteração da essência do julgamento, a teor do art. 494, I, do Código de Processo Civil, é plenamente possível retificar a decisão, "
porque, a decisão eivada de erro material não representa a vontade do julgador, não podendo fazer coisa julgada
"
(AR n. 6.439/DF, rel. Min. NANCY ANDRIGHI, j. em 28/9/2022, DJe de 11/10/2022)
.

Lado outro, conforme já assentado pelo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
, "
a jurisprudência desta Corte é pacífica ao proclamar que a correção de erro material sem a prévia manifestação da parte contrária não acarreta ofensa ao princípio do contraditório (STJ, AgInt no AREsp n. 1.261.993/SP, rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, j. em 2/8/2018)

In casu
, ao analisar os termos da sentença recorrida (fls. 302), exsurge cristalina a necessidade de acolhimento do pleito ora articulado, já que a situação, por óbvio, contempla erro material no voto existente na fixação da verba honorária devida aos patronos dos réus.

Com efeito,
depreende-se que o Juízo
a quo
, ao julgar improcedente o pedido deduzido na inicial, condenou a Viação Águia Branca S.A. ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, no percentual de 10% sobre o
valor da causa
, conforme se extrai da sua parte dispositiva,
in verbis
:

[...]

Pelo exposto, corn fulcra no art. 487, I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTES as pedidos autorais.

Via de consequência, condeno a Requerente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre a valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

De seu turno, esta 2ª Câmara Cível, por intermédio do acórdão de id. 6853247, sob a relatoria do eminente Des. Jaime Ferreira Abreu,
negou
provimento ao recurso de apelação interposto pela Viação Águia Branca S.A., razão pela qual, por incidência da norma do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majorou os honorários advocatícios para 11%, alterando, contudo, a base de cálculo para o valor da
condenação
, conforme denota o voto condutor:

[...]

Diante de toda a narrativa, não há como chegar a conclusão diversa da adotada pelo juiz de primeiro grau, por ausência de demonstração do fato constitutivo do direito alegado pela autora, ora apelante, já que os elementos constantes dos autos não se prestam a um juízo seguro de culpa do filho dos requeridos, ora apelados.

Pelo dito, sem mais delongas,
CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO para NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Na forma ditada pelo Art. 85, §11º do CPC, elevo a condenação em honorários para 11% (onze por cento)
sobre o valor da condenação.

É como voto.

Constata-se, pois, sem qualquer complexidade, que o v. acórdão, em que pese tenha
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO
, majorou os honorários advocatícios alterando sua base de cálculo para a
inexistente condenação - já que não acolhido o pleito em 1º grau de jurisdição (sem condenação, portanto
)-
cujo valor, por óbvio,
corresponde a zero
, o que retrata nítido erro material passível de correção, já que
incompatível o comando de majoração do percentual fixado pelo Juízo de origem
com a fixação da base de cálculo em valor inexistente
.

Não há desconsiderar, aqui, que, consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “
a decisão eivada de erro material caracteriza-se pela ausência de declaração, intenção ou vontade do juiz, razão pela qual não pode fazer coisa julgada, mormente quando a parte dispositiva encontra-se totalmente dissonante da fundamentação da decisão
” (REsp n. 1.593.461/SP, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 2/8/2016, DJe de 10/8/2016).

Conclui-se, portanto, que a modificação da base de cálculo dos honorários advocatícios,
alterando-a do valor da base de cálculo para o valor da condenação
materializa-se no conceito de erro material, já que, como dito,
o comando, nesta parte, é incompatível com a fundamentação do voto condutor e com a própria majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados na sentença recorrida
.

De mais a mais, conforme a proficiente doutrina de Marinoni (
Código de processo civil comentado - 7. ed. - São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2021. Comentário ao artigo 494)
, “
a correção da decisão não pode dar lugar à solução mais ou menos vantajosa às partes do que aquela já anteriormente constante da decisão: esse é o limite da atuação judicial no art. 494, I, CPC
”, de modo que o ajuste na base de cálculo dos honorários advocatícios não cria situação mais desvantajosa à Viação Águia Branca do que aquela existente anteriormente ao acórdão, na medida em que o Juízo
a quo
, por intermédio da sentença mantida por este Órgão Colegiado, já havia fixado os honorários advocatícios sobre o valor da causa.

Posto isso,
ACOLHO
o requerimento
formulado por
EDMAR DE SOUZA RIBEIRO
e
HELOISA DAMASCENO DA SILVA
, para,
com lastro no art.
494, inciso I, do Código de Processo Civil,
reconhecer e
retificar o erro material
constante do v. acórdão de id. 6853247
, nos termos acima,
a fim de que os honorários advocatícios incidam, tal como consta da sentença recorrida - e mantida -, sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)